Tribunal: TJES
Processo: 5031487-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031487-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SANCHES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Antonio Carlos Sanches de Oliveira Junior, Flavia Teodoro Tavares Sanches e Caio Tavares Sanches em face de Telefônica Brasil S.A., alegando que ficaram sem acesso ao serviço de internet no período de 15/03/2024 a 21/03/2024. Sustentam que, durante esse período, realizaram diversas tentativas de solução administrativa, inclusive por meio de protocolo junto à Anatel (nº 202400128699), sem sucesso. Afirma que, diante da ausência de solução, precisaram contratar uma nova prestadora de serviços de internet, tendo sido prejudicados tanto financeiramente quanto moralmente pela má prestação do serviço da requerida.

A parte autora pleiteou, ao final, a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.258,90 a título de danos materiais, correspondente às despesas com a nova prestadora, bem como de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada autor.

Em sentença (ID 53515684), o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais, para cada autor, e indeferindo o pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que não restou comprovado o efetivo pagamento das faturas da nova prestadora de serviço, não sendo suficientes os simples boletos apresentados.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 54622907), sustentando, em síntese, que não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços, tampouco nexo causal ou dano moral indenizável, razão pela qual pugna pela total improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, caso mantida a condenação.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 55689314), defendendo a manutenção da sentença em sua integralidade, afirmando que a falha na prestação dos serviços restou devidamente comprovada nos autos, inclusive com protocolo junto à Anatel e reclamações recorrentes, além de salientarem que outros moradores do mesmo prédio ajuizaram ações análogas, nas quais restou reconhecida a responsabilidade da requerida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a relação de consumo existente entre as partes, sendo plenamente aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com as proteções que dele decorrem, especialmente quanto ao dever do fornecedor de assegurar a adequada e contínua prestação dos serviços, nos termos do artigo 22 do CDC.

No presente caso, a insurgência da recorrente se funda, essencialmente, na alegação de que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços, sustentando, ainda, que os recorridos teriam, em verdade, continuado a utilizar normalmente os serviços, e que os danos morais não se configurariam.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que os recorridos trouxeram aos autos elementos suficientes a demonstrar a efetiva indisponibilidade do serviço de internet no período de 15/03/2024 a 21/03/2024, inclusive com protocolo de atendimento junto à ANATEL (nº 202400128699) e relatos consistentes sobre as tentativas frustradas de solução administrativa.

Por outro lado, a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento minimamente robusto que pudesse corroborar sua tese de que os serviços estavam disponíveis e operacionais no referido período. Limita-se a apresentar argumentos genéricos, desprovidos de qualquer relação concreta com o real funcionamento do serviço no endereço dos recorridos.

Importante salientar que, se pretendia afastar a tese de falha na prestação dos serviços, cabia à recorrente demonstrar, de maneira efetiva, a regularidade da prestação no período em questão, mediante, por exemplo, a apresentação de relatórios técnicos ou dados de conexão que comprovassem o tráfego de internet no endereço dos recorridos; ou registros de uso do serviço por outros clientes na mesma localidade ou em imóveis vizinhos, indicando a normalidade do fornecimento; ou ausência de chamados ou reclamações de outros consumidores da região no mesmo período, o que afastaria a alegada falha sistêmica;

Nada disso, contudo, foi apresentado.

A simples alegação de que os recorridos continuaram utilizando os serviços, sem qualquer demonstração objetiva nesse sentido, revela-se absolutamente insuficiente para afastar o dever de indenizar, especialmente diante da inversão do ônus da prova, que se aplica ao caso na forma do artigo 6º, VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica dos consumidores e a verossimilhança de suas alegações, corroboradas pelos documentos acostados.

Ressalta-se, ainda, que a própria recorrente, em sua peça defensiva, reconhece, ainda que de forma indireta, a possibilidade de indisponibilidade temporária dos serviços, ao justificar que eventuais reparos podem ocorrer dentro do prazo de até 10 dias úteis, conforme previsão da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Contudo, tal argumento não afasta sua responsabilidade pela falha na prestação, ainda que dentro do prazo regulatório, uma vez que a obrigação do fornecedor não se limita ao atendimento formal das normas da agência reguladora, mas à efetiva entrega do serviço contratado de forma contínua e adequada, nos termos do artigo 22 do CDC.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, o nexo de causalidade e o dano moral sofrido pelos recorridos, que extrapola o mero aborrecimento, na medida em que a indisponibilidade do serviço de internet impactou diretamente o cotidiano pessoal, profissional e familiar dos consumidores, impondo-lhes, ainda, o desgaste de inúmeras tentativas de resolução do problema, inclusive com protocolo junto à ANATEL.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)